Tribunal: STF
Processo: Rcl 68003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE, EM RECLAMAÇÃO, DE DEBATE SOBRE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LM Comercial e Distribuidora Ltda., em 7.5.2024, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Processo n. 0000200-91.2013.5.03.0050, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.254 e 688.223, Temas 725 e 590 da repercussão geral:



    “RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviços, incumbe à Reclamada o ônus da prova de se tratar de trabalho autônomo, ou diversa situação, por constituir fato impeditivo ao reconhecimento do liame de emprego. Não se desincumbindo do encargo probatório que lhe competia, 
impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício perseguido” 
(fl. 323, e-doc. 11).



    2. A reclamante alega que, “da forma como foi proferida, a decisão exarada pela Eg. 8ª Turma do E. TRT da 3ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que haveria vínculo de emprego entre o Representante Comercial e a empresa Reclamante, ora LM Comercial, quando este E. STF permite diversos tipos de contratos civis distintos da relação de emprego constituída pela CLT” (fl. 12).



    Ressalta que “a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho estão em flagrante descumprimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADC 48 (de relatoria do Ministro Roberto Barroso), da ADPF nº 324 (também de relatoria do Ministro Roberto Barroso) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro Luiz Fux), ambos julgados em 30.08.2018” (fl. 26).



    Sustenta que “o enquadramento da relação estabelecida entre o Representante Comercial e a Reclamante, ora LM COMERCIAL, deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, da ‘pejotização’, e que tem relação de natureza comercial” (fl. 27).



    Argumenta que “o trabalho realizado pelo Sr. Alaor era de Representante Comercial autônomo, o qual, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o vendedor pode decidir quando e se prestará seu serviço para as pessoas que desejam comprar, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de vendas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela sua decisão” (fl. 27).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000200-91.2013.5.03.0050, até decisão final da presente reclamação” (fl. 41).



    No mérito, pede seja julgado “procedente o presente pedido a fim de cassar a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa LM Comercial e Distribuidora Ltda e o Sr. Alaor Pedrosa Filho, para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG)” (fl. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635 e nos Recursos Extraordinários ns. 958.254 e 688.223, Temas 725 e 590 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a ação de conhecimento da origem transitou em julgado em 24.8.2020. A presente reclamação foi ajuizada em 7.5.2024 (doc. 15). 



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, tem-se como “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    6. A reclamação tem como objetivos a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim.



    Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora